Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-94.2020.8.11.0078
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000360-94.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AILTON MONTEIRO DIAS - CPF: 030.912.171-08 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000360-94.2020.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal/MT

Recorrente(s):

Ailton Monteiro Dias

Recorrido(s):

UNIC Educacional Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DA IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIÁRIO FIES 100%. DESCONTO DE PONTUALIDADE. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, I, CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONTO CONCEDIDO AOS ALUNOS DA MESMA GRADUAÇÃO E MESMA UNIDADE DE ENSINO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impossibilidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade do autor, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.

Se nos autos não há prova da existência de política de descontos aplicados somente aos alunos não bolsistas, cujo ônus é do autor, em face ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a pretensão do autor de lhe ser restituído o percentual dos descontos, que alega ter direito, deve ser julgada improcedente.

3. Apesar da inversão do ônus da prova, cabia ao autor à prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso desde 2012, data do seu ingresso no curso de Agronomia.

4. O autor trouxe com a inicial os contratos e aditamentos do FIES, mas não juntou qualquer boleto de mensalidade de colegas
do seu curso e da mesma unidade
em que estudou, onde conste indiscriminadamente o desconto de 25%, ainda que fosse para pagamento até o quinto dia útil.

Diante disso, não fez prova o autor da prática da ré em conceder desconto de 25% para todos os cursos, ou ainda, para mensalidades pagas até o quinto dia útil do mês.

5. Desse modo, verifica-se ser incabível a reparação por danos material e moral, eis que ausente à demonstração de nexo de causalidade entre os fatos alegados na inicial e a os atos da reclamada.

6. Por fim, destaco que este tem sido o entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”

(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACOLHIMENTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CAUSA MADURA –CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
FIES
– PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS – MÉRITO –
DESCONTO
POR
PONTUALIDADE
CONCEDIDO AS DEMAIS ESTUDANTES DA TURMA – NÃO COMPROVADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO
.

A aluna beneficiária do programa de financiamento FIES tem legitimidade ativa para postular benefício de desconto de mensalidade, uma vez que o empréstimo estudantil será liquidado por ela.

Não há interesse da União no presente feito, uma vez que eventual procedência do pedido limitar-se-á à esfera privada entre a aluna-requerente e a instituição de ensino-requerida.

A prescrição aplicável ao presente caso é a quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo.

Os documentos aportados aos autos pela parte autora, não comprovam efetivamente a existência do desconto, tampouco seu período de incidência ou condições de aplicabilidade, de forma que não é possível constatar o fato constitutivo do direito da demandante, a teor do art. 373, inciso I do CPC.

A situação demonstrada nos autos não configura dano moral, haja vista que a autora não foi exposta a vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco impedida de adentrar a sala de aulas ou participar das atividades acadêmicas.

(
N.U 1001933-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCOMPETÊNCIA, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFENSA - PRELIMINARES REJEITADAS - ALUNA BENEFICIÁRIA DO
FIES
- FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO -
DESCONTO
SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO - AUTORA NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO
DESCONTO
CARENTE DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA IES-REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

Tratando-se de relação de consumo, incide o art. 27 do CDC e o prazo prescricional de cinco anos só tem início a partir da ciência do dano pelo consumidor.

A juntada de decisões judiciais proferidas em hipóteses similares não prejudica o direito de defesa da parte contrária, por se tratar de documentos públicos, portanto de amplo e irrestrito acesso.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1003726-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no§ 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator